Tribunal: TJDFT
Processo: 0709188-57.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABONO DE PONTO. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. CINCO DIAS. LC 840/2011. FRUIÇÃO DO ABONO NO DIA DO PLANTÃO DE 24 HORAS NÃO ENSEJA REPOUSO REMUNERADO DE 72 HORAS NA SEQUÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença promovido por servidor na ação de conhecimento ajuizada pela Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Distrito Federal – ASSPEN/DF contra o DISTRITO FEDERAL, cuja sentença garantiu aos servidores que laboram em regime de revezamento (escala de plantão) o direito ao abono anual de ponto de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 151 da Lei Complementar 840/2011, resguardando a concessão retroativa do benefício na hipótese de comprovação do indeferimento do pedido com fulcro na Instrução Normativa no 03 de setembro de 2013.
2. O exequente interpôs apelação contra a sentença que, considerando que a obrigação foi satisfeita, julgou extinto o cumprimento de sentença com fulcro no art. 924, II do CPC, requerendo a reforma da sentença para garantir a fruição do abono de 05 plantões de 24 horas, incluídos os descansos remunerados subsequentes (72 horas).
3. A interpretação adotada pelo apelante, com a conversão dos abonos em quatro dias de repouso extrapola as balizas objetivas da sentença coletiva que deu tratamento equânime aos servidores plantonistas, independentemente da jornada na qual laboram (se de 12x36 ou de 24x72), garantindo o direito ao abono de ponto de 05 (cinco) dias por ano e, por isso, não cabe ao juízo do cumprimento de sentença proceder com qualquer inovação, sob pena de violação aos postulados da segurança jurídica e da coisa julgada.
4. Não padece de reformas a sentença que reconhece o adimplemento da obrigação em face da comprovação do efetivo cumprimento da decisão judicial.
5. Recurso improvido.